Tribunal: CARF
Processo: 10735.722054/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722054/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JORGE PROENCA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa quando o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no
valor total de R$ 35.000,00, declaradas na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2013, exercício 2014.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 5.393,90, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 52.270,05, por falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722054/2018-26
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722054/2018-26

comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
2.440,02 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-46.944, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 43/47):
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2014,
ano-calendário 2013 (fls. 05/09), lavrada em 18/06/2018, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 06/07), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:

DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 27/06/2018 (fls. 22), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 25/07/2018 (fls. 03 e 10/11), por meio da qual presta esclarecimentos e
anexa os documentos de fls. 14/20.
Ao final, solicita prioridade na análise da impugnação, de acordo com a previsão
contida no art. 69-A, I, da Lei no 9.784/99.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722054/2018-26

Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas com plano de saúde, no
valor de R$ 11.970,05, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 851,75.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 19/11/2018 (fls. 53), o contribuinte, em 14/12/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Esclarece o Recorrente que não é habitual seu a emissão de cheques, raramente o faz,
optando sempre que possível por pagamento em espécie e foi como realizou os
pagamentos aos profissionais que tiveram seus recibos glosados.
Os tratamentos fisioterápico e fonoaudiológico são realizados em sequência de sessões,
com valores, em regra, de 80, 90 e 100 reais, pagos ao término de cada uma delas,
geralmente em espécie. Os recibos foram emitidos ao fim de cada mês no valor total das
sessões realizadas. O mesmo se aplica aos tratamentos odontológicos, nos quais o
paciente paga em diversas parcelas durante o período de tratamento, com recibo
referente ao valor total emitido ao término do tratamento.
Diante do exposto, traz aos autos seus extratos bancários do ano de 2013 onde há de se
verificar saques mensais, devidamente iluminados, em valores suficientes para
pagamento em espécie a todos os profissionais que tiveram seus recibos glosados.
Requer, ao final, o restabelecimento da dedução a título de despesas médicas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/89.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
O Recorrente deduziu na DAA/2014 (fls. 24/32), os valores de despesas médicas
por ela suportadas, dentre as quais os pagamentos realizados à cirurgião dentista Dulce Helena
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722054/2018-26

Costa dos Santos – CRO/RJ 20308 (R$ 20.000,00), ao fisioterapeuta Alexander Gasparre Lopes
Chaves – CREFITO 2-49208 (R$ 10.000,00), à fonoaudióloga Alessandra Cunha Barbato –
CRF-a 8965 (R$ 5.300,00) e à fisioterapeuta Alessandra Rodrigues de Araújo – CREFITO
58083-F (R$ 5.000,00), totalizando R$ 40.300,00. A fiscalização, por seu turno, não acatou as
aludidas despesas – uma vez que os recebidos não continham a indicação do paciente, além da
fata de comprovação dos dispêndios – qualificando-os como não hábeis a comprovar os
pagamentos realizados, não possuindo, por esse fato, efeitos probantes perante o Fisco.
Buscando suprir o ônus que lhe competia, o contribuinte instruiu os autos com
declarações fornecidas pelos profissionais Dulce Helena Costa dos Santos, Alexander Gasparre e
Alessandra Rodrigues de Araújo, registrando e atestando ter atendido ao Recorrente e sua
filha/dependente Larissa Couto Proença Ribeiro, durante o ano-calendário de 2003, declarando
inclusive os valores recebidos pelos serviços prestados (fls. 17/19).
É pertinente registar que na decisão recorrida não houve questionamentos acerca
da idoneidade dos recibos anteriormente apresentados, apenas a ausência da efetiva
comprovação dos dispêndios realizados pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do conjunto probatório constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 45/46):
De acordo com autoridade lançadora, as despesas foram glosadas por falta de
comprovação do efetivo pagamento e de identificação dos beneficiários dos serviços
prestados pelos profissionais Dulce Helena Costa dos Santos, Alexander Gasparre,
Alessandra Cunha Barbato e Alessandra Rodrigues de Araújo. (...).
Inicialmente, cabe destacar que, quanto à dedução de despesas médicas na Declaração
de Ajuste Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece: (...)
Dos dispositivos transcritos, depreende-se que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, além da necessidade de comprovação do efetivo desembolso dentro do
ano-calendário.
Assim, e da análise da documentação apresentada, verifica-se que o contribuinte não
apresentou a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas relativas aos
prestadores profissionais Dulce Helena Costa dos Santos, Alexander Gasparre,
Alessandra Cunha Barbato e Alessandra Rodrigues de Araújo, o que poderia ter sido
feito por meio da juntada de cópia de cheques nominativos aos prestadores ou de
extratos bancários com registros de transferências/saques em datas e valores
compatíveis com os das efetivas prestações de serviço. Sobre a indicação do real
beneficiário, somente o recibo emitido por Alessandra Cunha não cumpre essa
formalidade (fls. 20).
A princípio, vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a veracidade dos
dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou
os documentos fornecidos não atendam aos requisitos legais exigidos.
Neste ponto, a própria lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73, § 1o do RIR/99, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722054/2018-26

razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que o Recorrente se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pelos profissionais Dulce Helena Costa dos Santos –
CRO/RJ 20308, Alexander Gasparre Lopes Chaves – CREFITO 2-49208 e Alessandra
Rodrigues de Araújo – CREFITO 58083-F (fls. 17/19), comprovam e atestam a realização dos
serviços contratados e a quitação dos tratamentos realizados no decorrer do ano de 2013,
restando assim, ao meu sentir, supridas as irregularidades apontadas e que geraram as respectivas
glosas. Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado
no conjunto probatório constante dos autos – diga-se de passagem, formado ainda sede de
impugnação – fasto a glosa sobre as despesas odontológicas e fisioterápicas realizadas, no valor
total de R$ 35.000,00.
Já em relação às despesas com a fonoaudióloga Alessandra Cunha Barbato –
CRF-a 8965, no valor de R$ 5.300,00 (fls. 44/50), melhor sorte não socorre ao Recorrente, uma
vez que somente o recibo reapresentado (fls. 20) não se mostra, por si só, suficiente para atestar
os dispêndios realizados por falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99 –
mesmo que contenha os requisitos da legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99) –
comprovação esta que poderia ter sido suprida com declaração fornecida pela profissional,
mesmo que apresentada tempestivamente nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção da
glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no
valor total de R$ 35.000,00, declaradas na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital